Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em creche pública ou conveniada.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, ressalta-se que o menor está inscrito no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamado, conforme ordem da lista.
4. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de seu representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.